Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. COLISÃO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais deduzido na inicial. A autora alegou que matérias jornalísticas e nota de repúdio publicadas continham informações inverídicas, expondo-a indevidamente como incompetente para o exercício de cargo público. Pleiteou indenização no valor de R$ 15.000,00 e retratação pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a veiculação das matérias jornalísticas e nota de repúdio caracteriza abuso do direito de informação e ofensa à honra e à imagem da autora; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos do ato ilícito aptos a justificar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa, prevista nos artigos 5o, IV, XIV e 220, § 1o da Constituição Federal, assegura o direito à informação, desde que observados os limites que resguardam a honra e a imagem dos envolvidos.
4. O conflito entre os direitos fundamentais amparados pela Constituição deve ser solucionado através do juízo de ponderação, balanceamento ou sopesamento, considerando o caso concreto e suas particularidades.
5. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a causar abalo psíquico ou moral, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível indenização por danos morais.
6. Observado, no caso concreto, que as matérias jornalísticas se limitam a noticiar fatos relevantes, ponderando, dentro dos limites da liberdade de expressão, a necessidade de haver maior zelo na escolha dos candidatos para ocuparem cargos públicos de destaque, em especial quando exigirem experiência e conhecimentos específicos em determinada área de atuação, é de se considerar evidenciado o exercício regular do direito de informação, insuscetível de causar abalo de ordem moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O exercício regular do direito de informação, sem abuso, não caracteriza ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.
2. A veiculação de fatos verídicos e de interesse público, sem juízo de valor ofensivo, encontra amparo na liberdade de imprensa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, X e XIV; 220, § 1o; CC, arts. 186 e 187.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJDFT, Acórdão no 1896972, 0703941-05.2024.8.07.0001; Acórdão no 1876148, 0710485-89.2023.8.07.0018; Acórdão no 1854037, 0721623-12.2020.8.07.0001.